Tribunal: TJBA
Processo: 8039565-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039565-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO SARMENTO RANGEL SANTOS, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO EMERGENCIAL. LEGALIDADE DA NEGATIVA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para compelir plano de saúde a custear tratamento oncológico. A decisão entendeu que não houve superação do período de carência contratual. O agravante foi diagnosticado com sarcoma maligno após a contratação do plano, em estado de urgência médica, conforme relatórios médicos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde para internação e início de tratamento oncológico, sob o fundamento de ausência de cumprimento do prazo de carência, em situação reconhecida como emergência médica, com risco imediato à vida.

III. Razões de decidir

O art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 impõe aos planos de saúde a obrigação de cobertura nos casos de emergência médica, independentemente da carência contratual.

O relatório médico apresentado comprova a gravidade da condição de saúde e a urgência na continuidade do tratamento, o que configura a hipótese legal de cobertura obrigatória.

Jurisprudência do STJ e do TJBA reforça a ilegalidade da negativa em casos emergenciais mesmo em fase inicial de contrato, por afronta aos princípios da dignidade humana e da proteção à vida e à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para determinar que a recorrida autorize e custeie, no prazo de 48 horas, o tratamento oncológico prescrito ao recorrente, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a cobertura do tratamento oncológico em caso de emergência médica, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998, ainda que não cumprido o prazo de carência contratual. 2. A negativa de cobertura em situação emergencial configura prática abusiva e fere o direito à saúde e à dignidade humana.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CF/1988, arts. 1º, III, e 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.11.2017; TJ-BA, APL 0000202-88.2013.8.05.0233, Rel. Des. Cyntia Resende, j. 09.06.2021; TJ-BA, APL 0364439-75.2013.8.05.0001, Rel. Des. Mário Albiani Jr., j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039565-43.2025.8.05.0000, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante RAFAEL SILVA SANTOS e como Agravada a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA